Tribunal: STF
Processo: HC 232311
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.9.2023 por Henrique Gonçalves Sanches, advogado, em benefício de Leandro Brito Matos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.8.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 825.510/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 26.6.2018, pela apontada prática dos delitos previstos no § 9º do art. 129 do Código Penal (lesão corporal em hipótese de violência doméstica), no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida) e no art. 15 do mesmo diploma legal (disparo de arma de fogo em via pública). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em 12 de junho de 2018, por volta das 23h37, na Rua Penha, nº 320, Jardim Araruama, nesta cidade e comarca de Cotia, LEANDRO BRITO MATOS, qualificado às fls. 14 e indiciado às fls. 18/19, prevalecendo-se de relação doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei nº 11.340/2006, ofendeu a integridade corporal de sua convivente, a vítima Suelen Cristina Araújo Ramos, conforme laudo pericial a ser oportunamente acostado aos autos. 



    Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, LEANDRO BRITO MATOS, qualificado às fls. 14 e indiciado às fls. 18/19, possuía e portava arma de fogo, com numeração suprimida, qual seja, um revólver, marca Taurus, calibre 32, municiado com cinco cartuchos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13 e laudo pericial a ser oportunamente juntado aos autos. 



    Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no primeiro parágrafo, LEANDRO BRITO MATOS, qualificado às fls. 14 e indiciado às fls. 18/19, disparou arma de fogo, qual seja, um revólver, marca Taurus, calibre 32, com numeração suprimida, municiado com cinco cartuchos, em via pública, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13 e laudo pericial a ser oportunamente juntado aos autos. 



    Segundo apurado, vítima e denunciado vivem em união estável na residência localizada no endereço descrito no primeiro parágrafo. Apurou-se, ainda, que, LEANDRO, já embriagado, passou a fazer uso de substâncias entorpecentes no interior da residência e na frente da ofendida, que o repreendeu, oportunidade em que o denunciado agrediu Suelen desferindo socos e chutes nos braços e pernas dela. 



    Ato contínuo, LEANDRO se muniu de uma arma de fogo, marca Taurus, calibre 32, com numeração suprimida, municiada com cinco cartuchos, que já possuía, e desferiu golpes na cabeça da vítima com a arma, assim como no pulso e nas costas. 



    Após ter agredido a vítima, LEANDRO deixou a residência, portando o armamento, e efetuou dois disparos de arma de fogo, em via pública. 



    Em razão dos disparos, populares acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os policiais militares avistaram o denunciado que, tão logo avistou a presença da viatura, tentou se esconder no interior de um veículo, uma Fiorino branca, por entre seus bancos, mas foi abordado. Em revista pessoal, os policiais encontraram em poder do denunciado um revólver, marca Taurus, calibre 32, com numeração suprimida, municiado com cinco cartuchos, dos quais dois haviam sido deflagrados. 



    A vítima Suelen compareceu à Delegacia e noticiou as agressões por ela suportadas e praticadas por LEANDRO, que serão comprovadas por meio de laudo pericial a ser oportunamente acostado aos autos” (fls. 2-3, e-doc. 2).



    3. Em 22.5.2019, sobreveio sentença do juízo da Vara Criminal da comarca de Cotia/SP (Ação Penal n. 0001056-03.2018.8.26.0628), que condenou o paciente às penas de três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e onze dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida). O juízo sentenciante absolveu o paciente da prática dos crimes de lesão corporal em hipótese de violência doméstica e de disparo de arma de fogo em via pública. 



    4. Em 27.11.2020, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.



    Pretendida fixação da pena-base no mínimo legal, abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Descabimento. 



    1. Redução da pena ao mínimo legal. Inviabilidade. Na primeira etapa, a douta sentenciante exasperou a pena-base em1/6 (um sexto), adequadamente, em razão da personalidade, conforme os critérios estabelecidos no artigo 59, do Código Penal. Inocorrência de bis in idem.



    2. Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime fechado adequado frente às circunstâncias do caso concreto, em especial pela reincidência e pela circunstância judicial desfavorável. Justificado o desconto da pena em regime prisional mais rigoroso, como resposta adequada à reprovação e prevenção de tal conduta (artigo 33, § 3°, do Código Penal).



    3. Incogitável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Réu reincidente (artigo 44, incisos II e III, do CP). Negado provimento” (fls. 24-25, e-doc. 3). 



    5. Contra esse acórdão a defesa da paciente opôs embargos declaratórios, acolhidos pela Nona Câmara Criminal, em 15.6.2021, apenas para corrigir erro material:



    “PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.



    A) Embargos opostos visando ao reconhecimento de contradição. Cabimento. Erro material constatado. Simples erro material ao mencionar ‘manutenção da prisão cautelar’, quando se tratava de ‘manutenção da liberdade’.Correção que se impõe. 



    B) Alegada omissão quanto à exasperação da pena-base. Inexistência. Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619 do CPP. Impossibilidade de rediscutir matéria em sede de embargos de declaração. Mero inconformismo com o v. Acórdão embargado. Acórdão que apresenta, com clareza, fundamentação adequada. 



    Embargos parcialmente acolhidos, sem modificação do julgado” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    6. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem em 7.12.2021. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.089.408/SP, não conhecido em 11.4.2022, pela manifesta intempestividade. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 17.5.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto.



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 15.6.2022.



    7. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual desprovido o apelo defensivo impetrou-se o Habeas Corpus n. 825.510/SP, denegado pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, em 25.5.2023. A decisão da Relatora foi confirmada pela Sexta Turma em 14.8.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE: CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME CARCERÁRIO INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. LEGALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de delito durante o cumprimento da pena em regime aberto e em situação análoga, como, por exemplo, enquanto o recluso está no gozo de saída temporária, autoriza o aumento da pena basilar.



    2. Não há se falar em violação do princípio do non bis in idem no caso, porquanto a pena básica foi exasperada pela circunstância de o novo delito ter sido praticado enquanto o Agente gozava do direito de permanecer em regime aberto quanto à condenação em crime anterior, fato distinto do que foi considerado na segunda etapa da dosimetria (reincidência).



    3. Foi legítima a fixação do regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, porquanto ‘[n]ão há constrangimento ilegal na manutenção do regime inicial fechado ao réu reincidente quando, não obstante a pena haja sido fixada em menos de 4 anos de reclusão, há circunstância judicial desfavorável’ (AgRg no HC n. 745.277/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 24/11/2022; sem grifos no original). Com semelhante conclusão: (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 8). 



     



    8. Esse é o acórdão objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente “se caracteriza pela i) incidência de bis in idem no sistema trifásico de fixação da pena e, ii) fixação de regime prisional mais gravoso daquele autorizado, sem fundamentação adequada” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta haver constrangimento ilegal, “porque a sentença penal condenatória, a qual fora equivocadamente convalidada pelo Tribunal de Justiça local e Superior Tribunal de Justiça, incidiu em bis in idem na fixação da sanção, eis que o mesmo fato (uma única condenação do paciente no processo-crime 0008319-35.2013.826.0152, da Vara Criminal de Cotia) foi utilizado como justificação para aumentar a pena-base (personalidade do réu), agravar a reprimenda (reincidência), inclusive o regime prisional de desconto corporal” (fl.6, e-doc. 1).



    Argumenta que “deveria perder força a justificativa de exasperação da pena-base por conta da ‘personalidade do réu’, porque à época da prática do crime (13/7/2018), a pena já havia sido cumprida, uma vez que o último comparecimento determinado ocorrido em 22/5/2018, muito embora pendente apenas da declaração da extinção da punibilidade, a qual viria ocorrer somente em 16/7/2018. Nestas circunstâncias, a mora judicial na declaração extinção do cumprimento de pena – dois meses após o último comparecimento em juízo – foi motivo determinante e ilegal na valoração da personalidade do paciente” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que, “havendo a concessão do mandamus para reformar a sentença penal condenatória e afastar o aumento de pena referente à circunstância judicial da personalidade do agente, requer-se a necessária reforma do regime prisional fixado” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Defende que, presente “o combatido desacerto no aumento da pena-base, e nos termos da interpretação a contrario sensu do art. 33, § 1º, alínea ‘c’, do Código Penal, o paciente, ainda que seja reincidente, poderia descontar a reprimenda em regime semiaberto” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a pretensão do paciente encontra respaldo no Enunciado nº 719 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal: ‘A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’. Isso porque a justificativa do regime prisional não trouxe qualquer elemento concreto que se possa extrair dos autos para agravar o regime prisional, que não seja a malfada avaliação da personalidade do paciente e a sua reincidência” (sic, fl. 10, e-doc. 1).



    Salienta que “o paciente após a sua soltura no ano de 2019, por força da revogação da sua prisão preventiva, não mais se envolveu em outras ocorrências policiais, e os documentos que seguem anexo demonstram que exerce trabalho honesto, além de ter constituído família, onde é pai de criança com pouca idade” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Pelo exposto, requer-se a Vossas Excelências, com o devido respeito, o deferimento da medida liminar nos seus exatos termos para possibilitar que o paciente Leandro Brito Matos aguarde o julgamento deste writ em liberdade, expedindo-se contramandado de prisão e, no mérito, seja concedida a ordem para reformar a exasperação da pena-base, com consequente reforma do regime de cumprimento de pena estipulado, nos termos do art. 648, II do CPP, fazendo a mais necessária e cristalina Justiça” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 15.6.2022, mais de um ano antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal em 6.9.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    12. Busca-se, na presente impetração, o refazimento da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda. 



    13. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado, em 22.5.2019, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Cotia/SP (Ação Penal n. 0001056-03.2018.8.26.0628) às penas de três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e onze dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo com a numeração suprimida). 



    14. Não se comprova, na espécie em exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base em seis meses (1/6) na primeira fase da dosimetria, considerada a circunstância judicial desfavorável reconhecida pelas instâncias ordinárias, o que poderia – se demonstrado, o que não se dá – conduzir ao acolhimento de argumento apresentado pela impetrante.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    15. Na sentença condenatória, o juízo da Vara Criminal da comarca de Cotia/SP fixou a pena-base acima do mínimo legal e impôs o regime inicial fechado de cumprimento de pena, com os seguintes fundamentos:



    “Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, é de rigor a procedência em parte do pedido inicial, razão pela qual passo à dosimetria da pena. 



    Com base nos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, entendo que a sua pena deve ser majorada em 1/6 diante da personalidade do réu, uma vez que praticou o presente crime enquanto cumpria pena em regime aberto por delito anteriormente praticado. Assim, fixo a pena base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. 



    Na segunda fase, compenso a reincidência do réu com sua confissão espontânea em juízo. Assim, a pena provisória fica fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. 



    Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a sua pena em em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.



    Fixo o regime inicial fechado, ante a reincidência do réu e a presença de circunstância judicial desfavorável” (fls. 16-17, e-doc. 2). 



    16. A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo o agravamento da pena-base e a fixação do regime prisional mais rigoroso. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Alcides Malossi Junior:



    “Passa-se a analisar, agora, a dosimetria de penas. 



    No atinente, a r. sentença surgiu assim motivada: (…)



    Na primeira etapa, a douta sentenciante exasperou a pena-base, em 1/6 (um sexto), adequadamente, em razão da personalidade desvirtuada, perfazendo-se as penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa. Sem razão o pleito defensivo para a redução da pena-base ao mínimo legal, uma vez que não há que se falar em bis in idem. Isso porque, na primeira etapa a pena foi exasperada em razão de o apelante ter cometido o crime em comento enquanto ainda cumpria outra pena em regime aberto, pela prática de crime anterior, qual seja, crime de roubo circunstanciado. Importante frisar, que a magistrada a quo não afirmou ser o apelante portador de maus antecedentes como alegou a defesa. E não é demais destacar que se trata de questão objetiva que, de fato, fala muito da ‘personalidade’ do agente, haja vista, em pleno benefício de execução de pena (regime mais brando), demonstrar periculosidade e desrespeito ao Estado e à Sociedade, não cumprindo o que lhe era devido, praticando novo ilícito. 



    Na segunda fase, reconhecidas e compensadas a atenuante da confissão com a agravante da reincidência (certidão de objeto e pé processo n° 0008319-35.2013 roubo majorado – trânsito em julgado para o Ministério Público e para o réu em 1º/10/2014, fls. 94). Ainda que se pudesse falar em preponderância da reincidência, inexistindo impugnação ministerial a respeito, nada pode ser avaliado. Mantida a sanção. 



    Na terceira fase, inexistiram causas de aumento e diminuição de pena.



    Regime fechado adequado frente às circunstâncias do caso concreto, em especial pela reincidência e pela circunstância judicial desfavorável do apelante. Justificado, portanto, o desconto da pena em regime prisional mais rigoroso, como resposta adequada à reprovação e prevenção de tal conduta (artigo 33, § 3º, do Código Penal)” (fls. 30-33, e-doc. 3). 



    17. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da Ministra Laurita Vaz, que afastou o alegado constrangimento ilegal na exasperação da pena-base e no agravamento do regime prisional, realçando a reincidência do paciente e circunstância judicial desfavorável. A Relatora assim concluiu:



    “No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Juízo sentenciante e o Colegiado estadual declinaram as seguintes razões: (…) 



    Não deve [ser] provido o recurso. 



    Com efeito, a pena-base foi adequadamente majorada, porquanto esta Corte Superior de Justiça possui precedentes no sentido de que é correta a exasperação da reprimenda básica em razão da prática de delito durante o cumprimento da pena em regime aberto e em situações análogas, como, por exemplo, enquanto o recluso está no gozo de saída temporária. Confira-se: (…)



    Além disso, não há se falar em violação do princípio do non bis in idem, porquanto a pena basilar foi exasperada pela circunstância de o novo delito ter sido praticado enquanto o Agente gozava do direito de permanecer em regime aberto quanto à condenação em crime anterior, fato distinto do que foi considerado na segunda etapa da dosimetria (reincidência). Assim, como bem declinado pela instância pretérita, ‘[s]em razão o pleito defensivo para a redução da pena-base ao mínimo legal, uma vez que não há que se falar em bis in idem. Isso porque, na primeira etapa a pena foi exasperada em razão de o apelante ter cometido o crime em comento enquanto ainda cumpria outra pena em regime aberto’. 



    Por fim, foi legítima a fixação do regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, porquanto ‘[n]ão há constrangimento ilegal na manutenção do regime inicial fechado ao réu reincidente quando, não obstante a pena haja sido fixada em menos de 4 anos de reclusão, há circunstância judicial desfavorável’ (AgRg no HC n. 745.277/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 24/11/2022; sem grifos no original). Com semelhante conclusão, confiram-se: (…)



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos” (fls. 4-7, e-doc. 8). 



    18. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. Pelos elementos trazidos nestes autos, a exasperação da pena-base em seis meses (1/6) foi satisfatoriamente justificada pelas circunstâncias específicas do caso, não se havendo cogitar de bis in idem na espécie. Tem-se no acórdão impugnado:



    “(...) a pena basilar foi exasperada pela circunstância de o novo delito ter sido praticado enquanto o Agente gozava do direito de permanecer em regime aberto quanto à condenação em crime anterior, fato distinto do que foi considerado na segunda etapa da dosimetria (reincidência)” (fl. 6, e-doc. 8).



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.



    2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 



    19. Também não se há cogitar de ilegalidade na fixação do regime inicial fechado. Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de três anos e seis meses de reclusão, permitisse, em tese, a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da reprimenda, a comprovação de circunstância judicial negativa e a reincidência conduziram à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DE APARELHOS CELULARES FURTADOS. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). No caso, contudo, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (reincidência criminosa e maus antecedentes).



    2. O acórdão impugnado ‘manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado’ (HC 116.574, Rel. Min. Teori Zavascki). (...)



    4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Seja porque a paciente é reincidente pelo cometimento do delito de furto, ostentando, ainda, maus antecedentes (por crime de furto e de falsa identidade); seja porque foi ela presa pelo crime de receptação de aparelhos celulares quando se encontrava cumprindo pena privativa de liberdade por delito anterior. De modo que não há como censurar, a essa distância dos fatos, e em sede de habeas corpus, a conclusão adotada pelas instâncias de origem.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.290-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado.



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 210.394-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO: REINCIDÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.243-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas.



    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    3. ‘Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017).



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 142.602-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017). 



    20. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    21. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora